Tribunal: TJMT
Processo: 1018017-50.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018017-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), ACACIA EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 26.586.040/0001-50 (AGRAVADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE.
AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DE DÉBITO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA EM FASE DE CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO
. IMPOSSIBILIDADE
. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
. VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE
. POSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES
. INCABÍVEL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.

2.

Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.

3.

Se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC, não se aplica a multa prevista no artigo 81.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1018017-50.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S/A.

AGRAVADO: ACÁCIA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – ME.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

BANCO J. SAFRA S/A
interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida
pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da ação de busca e apreensão
n.
0010535-14.2014.811.0002
,
movida pelo ora agravante, em face da ora agravada
ACÁCIA EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA – ME
, em fase de cumprimento de sentença,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, ora executada e, por consequência, homologo os cálculos apresentados pela exequente (Id. 156157255 – autos principais).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 158974168).

Alega o agravante, em síntese, que ajuizou ação de busca e apreensão em 1
9.05.2014 referente ao contrato de financiamento n. 145001732, celebrado em 12/09/2007, cuja liminar foi deferida na data de 28/05/2014, e o veículo apreendido na data de 22/05/2017. Afirma que o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, ocasião que, determinou-se à devolução do veículo e, condenou o banco em honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação da condenação e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 80 c/c 81, ambos do CPC.

Pontua que a exequente iniciou o pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento de R$ 21.851,46 (vinte e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), como perdas e danos com base na tabela FIPE e R$ 5.922,53 (cinco mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) à titulo de honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 27.773,99 (vinte e sete mil setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos).

Afirma haver excesso de execução, eis que o
valor do veículo na época da apreensão é de R$ 12.304,00 (doze mil e trezentos e quatro reais), e não o valor indicado pela parte agravada de R$ 12.794,00 (doze mil reais e setecentos e noventa e quatro reais).

Postula pela
aplicação do instituto da compensação, reconhecendo que o débito da exequente é superior ao débito do executado.

Ao final, requer o provimento do recurso, reconhecendo o excesso de execução, bem como, seja autorizada expressamente a compensação entre crédito e débito, revogando-se a decisão agravada (id. 223855178).

Preparo realizado (id. 224658178).

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 224657156).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 229141194).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, tais como adequação, preparo e tempestividade, devendo o recurso ser conhecido em parte.

De proêmio, destaco não ser o caso de conhecer a tese recursal relativa à prescrição de débito, por entender que a matéria não foi arguida na fase de conhecimento da busca e apreensão, e sequer analisada pelo Juízo
a quo
.

Trata-se de ação de busca e apreensão movida pelo agravante
Banco J. Safra S/A
em face da agravada
Acácia Exportação de Alimentos LTDA– MT
, a qual fora extinta, sem resolução do mérito, em razão da existência de litispendência com o feito n. 0011838-10.2007.8.11.0002 (id. 62566099).

Após o trânsito em julgado da sentença (11.07.2023 – id. 123090581), a parte agravada apresentou cumprimento de sentença (id. 128116078), no qual pretendeu o recebimento de crédito, no valor de R$ 27.773,99, (vinte e sete mil setecentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos), corrigidos até 01.08.2023, com juros 1% ao mês, correção monetária pelos índices e honorários advocatícios.

Intimado o executado/agravante, para efetuar o pagamento do débito, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (id. 131218128). Manifestação à impugnação apresentada pela exequente (id. 132523347).

Sobreveio então a decisão recorrida em que foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada (id. 156157255).

Aduz o agravante, a ocorrência de excesso na execução perquirida na cobrança da obrigação de perdas e danos, ao passo que o valor devido pelo veículo na época da apreensão (22/05/2015) é de R$ 12.304,00 (doze mil trezentos e quatro reais), e não o valor indicado de R$ 12.794,00 (doze mil reais e setecentos e noventa e quatro reais).

Pleiteia a aplicação do instituto da compensação, reconhecendo que o débito da exequente/agravada é superior ao débito do executado/agravante.

A r. decisão agravada há de ser mantida em tais pontos.

Examinando os autos, conforme já mencionado anteriormente, verifica-se que a sentença proferida na ação de busca e apreensão extinguiu a ação, sem resolução do mérito (id. 62566099 – autos originais), tendo determinado que a parte autora, ora agravante, restituísse o veículo apreendido a ré/agravada, ou, caso já tivesse sido alienado extrajudicialmente, que fosse restituído o correspondente ao valor de mercado.

Em manifestação (id. 62566099 – pág. 50), o autor informou que houve a venda do veículo apreendido. Da sentença, o agravante interpôs recurso de apelação, que foi desprovida (id. 123090576), transitando em julgado (id. 123090581).

Portanto, percebe-se que a abordagem sobre o valor atribuído ao veículo já resta superada por ocasião da sentença, a qual consignou:

“(...) 15. Desta feita, ACOLHO a preliminar de mérito apresentada pelo requerido e, com fundamento no inc. V, do artigo 485, do Código de Processo Civil, reconheço a existência de litispendência entre os presentes autos e o de código 11838-10.2007.8.11.0002 (201134), pelo que julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito. 16. condeno o autor nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 80, v c/c artigo 81, CPC). 17. considerando o princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do requerido, que fixo em 15 % sobre o valor da causa (CPC, ART. 85, § 2º). 18. Determino a restituição do veículo apreendido, ao requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, na sua impossibilidade, que deposite o valor do veículo, segundo os preços atualizados da tabela FIPE, à época da apreensão do bem. 19. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, arquivem-se os autos (...)”.

Desta forma, a prolação de nova decisão sobre o mesmo tema incorreria em violação às regras dispostas nos artigos 505 e 508 do CPC/2015.

Eis o contido nos referidos diplomas legais:

“Art. 505. “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)”.

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

E, mesmo que assim não fosse, deve ser observado, com relação à tabela FIPE, que não se verifica, de plano, nenhuma impropriedade na sua utilização a fim de apurar o valor de mercado do bem, em razão do entendimento desta Corte no sentido de que o valor da venda do veículo deve corresponder ao preço de mercado à época da busca e apreensão, apurada com base na tabela FIPE.

Vislumbra-se através do espelho - Tabela FIPE, apresentado pela parte agravante (id. 131218128), a utilização de referencia
ano/fabricação

(2005)
, todavia, a própria tabela FIPE indica a utilização
ano/modelo (2006)
, logo, equivocado o valor de venda indicado pelo agravante. Vejamos:

Nesse cenário, os índices indicados pelo agravante estão equivocados, ocasionando a diferença dos valores atribuídos à venda do veículo, à época da apreensão, razão pela qual, resta correto o valor de R$ 12.794,00 (doze mil reais e setecentos e noventa e quatro reais), não havendo que falar em excesso de execução.

Assim, a estimativa cabível é aquela prevista na Tabela FIPE, frequentemente utilizada para averiguação do valor médio de mercado em veículos automotores. E não é outro o entendimento da doutrina, uma vez que o cumprimento de sentença deve, por definição, observar os limites traçados pela decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à segurança jurídica que deve permear as relações jurídicas, ou, na terminologia adotada por Carvalho Filho, a proteção à confiança:

“No direito brasileiro, muito provavelmente em razão de ser antiga em nossa tradição jurídica a cláusula constitucional da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada – pontos eminentes nos quais se revela a segurança jurídica, no seu aspecto objetivo – não houve grande preocupação na identificação da segurança jurídica, vista pelo ângulo subjetivo da proteção à confiança, como princípio constitucional, situado no mesmo plano de importância do princípio da legalidade. (SILVA, 2005, p. 09, sem destaque no original)”.

Extrai-se, assim, que é defeso ao Magistrado rediscutir matéria que já tenha sido objeto de análise em anterior decisão judicial transitada em julgado, como é o caso dos autos, conforme dispõe o art. 505 do CPC, encontrando-se obstada a sua rediscussão.

Relativamente à arguição de necessidade de compensação, observa-se que referida tese deveria ter sido aduzida pelo agravante na fase de conhecimento, conforme previsão do art. 508 do CPC.

Neste sentido, pode-se acrescentar a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, contida em seu Código de Processo Civil Comentado, (São Paulo; Ed. Revista dos Tribunais, 2023, p. 1196), veja-se:

“2. Alegações repelidas. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Transitada em julgado a decisão ou sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada (...).”

Note-se que, as duas ações distribuídas pelo agravante, foram extintas sem resolução do mérito e, a apelação interposta foi desprovida.

No mesmo sentido, o agravante não se insurgiu em relação à compensação em recurso de apelação, momento em que poderia ter alegado a matéria da compensação. Contudo, não o fez, sendo que a sentença transitou em julgado em 11.07.2023 – id. 123090581. Portanto, não há como desconsiderar a decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança pública.

Nesta senda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE. AÇÃO POSTERIORMENTE extinta nos termos do art. 485, IV do CPC. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES. Multa do art. 3º, § 6º do decreto lei 911/69. Extirpada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo. Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito (TJ/MT RAI 10195420920208110000, Relator: Sebastião Barbosa Farias, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)”.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MORA. COBRANÇA DE PARCELA JÁ PAGA. AÇÃO IMPROCEDENTE. APELO DO AUTOR NEGADO. Tendo o autor ofertado ação de busca e apreensão em razão de inadimplemento não configurado, vez que as parcelas cobradas foram quitadas antes da distribuição da ação e cumprimento da liminar, de rigor a improcedência da ação, respondendo o autor pelos ônus sucumbenciais. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE. VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO NA DATA DA APREENSÃO. Considerando-se que a obrigação de devolução do veículo ao réu se tornou impossível de ser cumprida, ante a venda do bem em leilão, de rigor a conversão da obrigação em perdas e danos, devendo ser devolvido o valor do bem na data da apreensão, de acordo com a tabela FIPE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido. (TJ-SP - AC: 10089160220198260564 SP 1008916-02.2019.8.26.0564, Relator:
Paulo Ayrosa
, Data de Julgamento: 07/11/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019)

Consequentemente, não merece reforma a r. decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em tais pontos, devendo ser desprovido.

No que concerne ao pedido formulado pela agravada de condenação da agravante em litigância de má-fé, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (Resp. n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Revogo a liminar (id. 224657156).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024